Tribunal: TJDFT
Processo: 0735435-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DÉBITO ANTECIPADO DO VALOR CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. VALORES ORIUNDOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado na inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.594,83 de forma dobrada no total de R$5.189,66 em razão do débito antecipado do empréstimo, bem como ao pagamento de R$2.000,00 de indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que não provas do alegado pela autora. Defende que não cabe a restituição em dobro da quantia debitada, pois não estaria presente os requisitos. Aduz que inexiste danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do quantum arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Sem contrarrazões.
III. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas com o cartão de crédito, caracteriza falha do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ). O fornecedor somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
IV. Depreende-se que a autora firmou contrato de empréstimos relativos a antecipação do pagamento de décimo terceiro salário firmados em 05 e 08 de novembro de 2022 e que ambas as obrigações têm fixado do vencimento no dia 14.10.2023, conforme consta no documento de ID 57582603 – pág. 7/8. Extrai-se do extrato que houve débito da quantia de R$2.594,83 no dia 03.10.2023 anotada sob a rubrica “DEB EMPRESTIMO 13” (ID 57582603 – pág. 4).
V. De outro lado, o recorrente não faz provas que justifique o débito realizado de forma antecipada ou mesmo que haveria alguma alteração contratual que respaldasse sua conduta relativa ao débito do dia 03.10.2023. Assim, fica evidenciada a falha na prestação de serviços ao debitar na conta corrente da autora valor de pagamento de empréstimo em data diversa da pactuada, resultando em desorganização de suas finanças. Somado ao fato que restou comprovado que o valor debitado era referente a valores da pensão alimentícia de seus filhos, conforme ID 57582603 – pág. 2. Com efeito, evidenciado o engano injustificável do réu, ao debitar parcela de empréstimo antes do vencimento deve ser imposto a restituição em dobro do valor, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC; conforme consignado na sentença, não merecendo qualquer reparo. Precedente desta Turma Recursal: (Acórdão 1658789, 07093795620228070009, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023.)
VI. No tocante aos danos morais, os transtornos vivenciados pela autora em razão do desconto antecipado de empréstimo, de forma não contratada, causaram aflição e angústia, pois a autora não pôde dispor do dinheiro destinado a seus filhos, situação que extrapola o mero dissabor do cotidiano. Com efeito, deve ser indenizada pelos danos morais evidenciados.
VII. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, ante o contexto fático-probatório o valor arbitrado pelo juízo de origem de R$2.000,00 se mostra adequado, não merecendo qualquer reparo a sentença.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas, sem arbitramento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.